Tribunal: CARF
Processo: 13016.001049/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13016.001049/2008-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.401 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
ANA MARIA COSER MAZUTTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que os rendimentos tidos por omitidos foram ofertados à
tributação, é de se cancelar a omissão atribuída à contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 12/15), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$5.229,60 para
saldo de imposto a pagar de R$7.222,42.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, consignando:
- O VALOR DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DO UNIBANCO -
UNIÃO
DE
BANCOS
BRASILEIROS
S/A,
ATRAVÉS
DO
PROCESSO
00177.512/02-4,
FOI
ALTERADO
PARA
R$
187.463,86,
CONFORME
DETALHAMENTO ABAIXO:
(+)R$ 209.433,78 REF. ALVARÁ (VALOR LIQUIDO)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.001049/2008-18
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13016.001049/2008-18

(+)R$44.780,08 REF. IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA FONTE
(=)R$ 254.213,86 - VALOR BRUTO
(-)R$
13.000,00
PAGOS
A
CANABARRO,
NORBERTO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
(-)R$ 52.000,00 PAGOS A LINI E PANDOLF1 ADVOGADOS ASSOCIADOS
(-)R$ 1.750,00 PAGOS A DARCY GUINDAN1
(=)R$ 187.463,86 VALOR DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 15/9/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
1/10/2008, às fls. 2/19 dos autos, na qual a contribuinte reclamou a existência de parcelas
indenizatórias no montante recebido e indicou os valores que entendia corretos, concluindo que
informara rendimentos acima do correto.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 124/126):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Integra o montante de rendimentos tributáveis os valores do trabalho assalariado
recebidos acumuladamente em decorrência de reclamatória trabalhista, podendo ser
deduzidas as despesas com honorários advocatícios/periciais necessárias ao recebimento
desses rendimentos, comprovadas com documentação hábil e idônea.
O colegiado de primeira instância cancelou parte da omissão atribuída à
contribuinte.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/2/2012 (fl. 136), a contribuinte, em
15/3/2012 (fl. 137), apresentou recurso voluntário, às fls. 137/146, alegando, em apertado
resumo, que:
- no lançamento, a autoridade fiscal não teria observado a discriminação das
parcelas no acordo formalizado entre as partes, que incluiria parcelas indenizatórias, que
representariam 29,45% do valor acordado.
- faria jus à dedução da previdência oficial de R$863,45, não indicada na
impugnação.
- teria declarado rendimento de R$142.183,78, valor superior em R$6.711,00 ao
que seria devido. Nada obstante, não teria apresentado declaração retificadora, sendo se se
elaborar os cálculos com o valor declarado.
- a decisão recorrida conteria equívoco nos cálculos efetuados, tendo o julgador
somado o valor do IRRF ao rendimento bruto tributável. O valor bruto a ser considerado seria de
R$183.428,36 e não de R$228.208,44, como constou dos cálculos da decisão.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13016.001049/2008-18

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos decorrentes de ação trabalhista.
Em seu recurso, a recorrente alega que a decisão recorrida, embora tenha
reconhecido a existência de verbas indenizatórias no montante recebido, teria cometido equívoco
no cálculo levado a efeito.
O cálculo contestado é o que segue:
Parcelas tributáveis (principal e juros)

183.428,36
IRRF (DARF)

44.780,08
Honorários proporcionais a parcelas tributáveis(70,55%)
47.092,12
Rendimento tributável líquido

181.116,32
A recorrente alega que R$183.428,36 seria o rendimento bruto, tendo sido
indevida a soma do IRRF nesse cálculo. Vejamos.
À fl.9, consta a discriminação das parcelas pagas, consignando o pagamento do
valor bruto de R$260.000,00, sendo parcelas remuneratórias de R$183.428,36 e indenizatórias
de R$76.571,64. Por meio do alvará de fl.11, verifico que a contribuinte recebeu a quantia
líquida de R$209.433,78.
Da análise desse documento, confirma-se a alegação da recorrente.
Se consideramos o montante bruto de R$260.000,00 e excluirmos as parcelas
indenizatórias, de R$76.571,64, tem-se o rendimento tributável bruto de R$183.428,36,
considerado pela decisão recorrida indevidamente como rendimento líquido.
Deduzindo os honorários proporcionais, de R$47.092,12, do rendimento tributável
bruto, chegamos ao montante tributável de R$136.336,66. Como a contribuinte informou
rendimentos de R$142.183,76 associados a essa ação (fl.17), não pode prosperar a omissão a ela
atribuída.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital